Tribunal: TJBA
Processo: 8079481-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079481-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JEFFERSON FERREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
DEVIDA NO JULGAMENTO DO APELO.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios fixados em contrato de empréstimo pessoal consignado. A decisão agravada determinou o recálculo das parcelas contratadas, autorizando eventual restituição simples dos valores pagos a maior, bem como majorou os honorários advocatícios de sucumbência em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato supera de forma abusiva a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a constatação da abusividade exige realização de prova pericial; (iii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como a Súmula nº 13 do TJBA, reconhece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na comparação entre os índices pactuados e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. No contrato em análise, as taxas praticadas (4,33% a.m. e 66,30% a.a.) superam significativamente a média de mercado para a mesma modalidade e período (1,75% a.m. e 23,18% a.a.), configurando-se, portanto, a abusividade.

5. A verificação da abusividade dos juros remuneratórios não exige prova pericial, sendo suficiente a análise comparativa entre os percentuais contratados e os dados divulgados oficialmente pelo Banco Central.

6. Quanto a determinação de restituição de valores eventualmente pagos a maior, tanto a sentença como a decisão monocrática a condicionam à verificação de pagamento a maior após o recálculo, admitindo eventual perícia na fase de cumprimento de sentença, o que preserva o contraditório e a segurança jurídica.

7. Por fim, a fixação de honorários recursais com base no §11 do art. 85 do CPC não constitui penalidade, mas retribuição ao trabalho adicional realizado pelo advogado no grau recursal, sendo obrigatória sua aplicação nos casos em que o apelo não é conhecido ou é integralmente improvido (Tema 1059 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado caracteriza abusividade quando evidenciada significativa discrepância, sendo cabível a revisão contratual.

2. A aferição da abusividade dos juros pode ser realizada com base em dados públicos do Banco Central, prescindindo de prova pericial na fase de conhecimento.

3. A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória quando o recurso é integralmente desprovido, independentemente de requerimento das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192, §3º (revogado); CC, art. 406, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula nº 382; STJ, AgInt no AREsp 2150980/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; TJBA, Súmula nº 13; TJBA, Apelação nº 0553538-59.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia de Castro Laranjeira, j. 27.05.2021; TJBA, Apelação nº 0006364-44.2011.8.05.0080, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 15.12.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1000821-60.2023.8.26.0590, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 06.06.2024; TJMG, Conflito de Competência nº 149837747202481300001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 25.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8079481-52.2023.8.05.0001
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
JEFFERSON FERREIRA GONCALVES
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) da Justiça